Tribunal: TJPA
Processo: 0003164-04.2016.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003164-04.2016.8.14.0080

APELANTE: FLORENT MARCELO DOS SANTOS GEORGES

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DINIZ SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003164-04.2016.8.14.0080

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Bonito/PA

Apelante: Florent Marcelo dos Santos Georges

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, II, DO CP.

1) Apesar de se verificar que o crime conexo narrado na denúncia não foi objeto de quesito ao Conselho de Sentença e, portanto, não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não é possível a decretação de nulidade do julgamento, uma vez que a acusação não recorreu da sentença e a nulidade é desfavorável ao réu. Súmula 160 do STF.

2) Pedido de desclassificação para o homicídio simples. Alegação de que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos no que tange a qualificadora do motivo fútil. Insubsistência.

2.1) N
ão é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada. Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio praticado pelo réu, dado que houve comprovação de que a motivação do crime se originou de desavenças banais entre o recorrente a vítima.

3) Dosimetria da Pena. Pedido de Reforma.

3.1) Primeira fase. Pena-base. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima não são suficientes para esse fim.

3.1.1) Antecedentes Criminais: não é possível agravar a pena-base, tendo por base inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme redação da Súmula 444 do STJ. Ausência de anterior condenação transitada em julgado. Circunstância decotada.

3.1.2) Comportamento da Vítima: este vetor apenas deve ser utilizado em benefício do réu, assim, em caso de não interferência do ofendido na prática do crime, esta deve ser neutralizada. Circunstância decotada.

3.2) Segunda fase. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Em se tratando da atenuante da confissão espontânea, considerando que os jurados não fundamentam suas decisões, consolidou-se o entendimento de que o acusado fará jus a esta atenuante quando tal tese tenha sido debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. Não verificada no presente caso, notadamente porque o recorrente não compareceu ao julgamento em Plenário.

3.3) Terceira fase mantida. Redimensionamento da pena, fixando-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída ao vetor d
os antecedentes criminais e comportamento da vítima, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída ao vetor d
os antecedentes criminais e comportamento da vítima, redimensionando a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr Des. Pedro Pinheiro Sotero .

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLORENT MARCELO DOS SANTOS GEORGES
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única de Bonito/PA, nos autos da ação n° 0003164-04.2016.8.14.0080, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, II do CP, à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 12378683 – Pág. 1/17), o recorrente argumenta que inexistem fundamentos ou provas capazes de afirmar que a prática delitiva se deu em razão de motivo fútil, eis que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a vítima era seu desafeto, tendo inclusive já lhe lesionado anteriormente.

Sendo assim, requer seja afastada a qualificadora do motivo fútil, dado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas, nos termos do art. 593, III, ‘d’ do CPP, de modo que lhe deve ser imputado a pena do crime de homicídio simples.

Ademais, pugna pela redução da pena-base fixada pelo Juiz Presidente, por entender que o vetor dos antecedentes criminais, conduta social e comportamento da vítima foram valorados negativamente tendo por base fundamentação inidônea.

Na segunda fase da dosimetria, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, III, ‘d’, do CP

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu parcial provimento apenas para aplicar a existência de bons antecedentes na análise da conduta social e a atenuante da confissão espontânea (Num. 12378687 – Pág. 1/14).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para seja afastada a valoração negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente (Num. 13645914 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaco, inicialmente, que analisando os autos, observou-se que o acusado fora denunciado como incurso no art. 121, §2°, II do CP e art. 244-B do ECA (Num. 12378513 – Pág. 1/5), em razão de ter matado a vítima em concurso com um adolescente.

Em decisão de pronúncia (Num. 12378522 – Pág. 1/5), o magistrado narrou o delito referente à corrupção de menor, contudo, analisou a admissibilidade da acusação apenas no que tange ao homicídio qualificado, pronunciando o recorrente pelo art. 121, §2º, II do CP.

Veja-se que tal conduta se mostrou acertada, eis que não cabe ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação em relação ao crime doloso contra a vida, no rito do procedimento do júri, analisar se é procedente ou não a imputação feita no tocante ao delito conexo. Uma vez pronunciado o réu, deve o juiz remeter os crimes conexos ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

Sendo assim, no presente caso, o Tribunal do Júri deveria julgar tanto o crime doloso contra a vida (homicídio qualificado) quanto o crime conexo (corrupção de menor).

Apesar disso, analisando a Ata do Tribunal do Júri (Num. 12378589 – Pág. 13/15), denota-se que
não foi quesitado ao Conselho de Sentença o crime de corrupção de menor
, isto é, o crime conexo não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri, tendo a sentença restado silente quanto a um dos delitos narrados na denúncia.

Resta evidente, portanto, a nulidade do julgamento. No entanto, constata-se que tal decretação é desfavorável ao réu, que poderá ter sua pena agravada se submetido a novo julgamento.

E, considerando que a acusação não recorreu da sentença e, com isso, tal nulidade não foi arguida em peça recursal,
entendo ser inviável o reconhecimento de tal nulidade nesse momento processual, por força da Súmula 160 do STF
[1]
.

Passo ao mérito da apelação criminal ora interposta
, cuja análise está adstrita aos fundamentos de sua interposição, em obediência ao comando da Súmula 713 do STF
[2]
.

Nesse viés, insurge-se o recorrente quanto a capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, defendendo que a
decisão dos jurados é contrária a prova dos autos no que tange a qualificadora do motivo fútil
, pelo o que requer a
desclassificação da condenação para o homicídio simples
.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2°, II do CP).

Com efeito, analisando os autos, observa-se que as testemunhas arroladas perante o Tribunal do Júri,

declararam que já existia uma rixa entre o acusado, ora recorrente, e a vítima, a qual teria se originado de um fato pretérito, em que a vítima teria acertado o acusado com uma faca, quando esta tentava tomar seu celular (Sr. José Silvano Barcelar de Sousa – Num. 12378602 – Pág. 1 – 00:01:59 e Num. 12378603 – Pág. 1 – 00:00:09 e Sr. Ivanilson Mendes Ferreira – Num. 12378612 – Pág. 1 – 00:02:08).

Isto é, pelas provas constantes nos autos,
o motivo que levou à prática do homicídio foi a rixa pretérita existente entre a vítima e o acusado
. E, a partir desta motivação, o Conselho de Sentença entendeu tratar-se de motivo fútil, assim considerado aquele desproporcional.

Ora, por se tratar de quesito obrigatório (art. 483, V do CPP), a existência da qualificadora do motivo fútil está ligada à
íntima convicção dos jurados
, sobre a qual este Tribunal não possui gerência acerca da motivação da decisão.

Rememora-se que a esta instância cabe, tão somente, averiguar se existe alguma prova nos autos compatível com a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível realizar sua valoração.

Nesse sentido, entendo que não há dúvidas de que existem provas nos autos que sustentam a versão da acusação acolhida pelos jurados, uma vez que houve comprovação de que a motivação do crime se originou de desavenças banais entre o recorrente a vítima, a qual é
suficiente a conferir suporte à decisão dos jurados
.

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar a qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio praticado pelo réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa do acusado requer que a
pena-base
seja proporcionalmente reduzida, ante a ausência de fundamentação adequada para fundamentar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais, à conduta social e ao comportamento da vítima.

Vejamos.

Analisando a sentença ora guerreada observa-se que o Juiz Presidente, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Inicialmente, apesar do recorrente não impugnar a valoração negativa atribuída às
circunstâncias do crime
, destaco que a fundamentação do magistrado se demonstra suficiente, eis que restou devidamente demonstrada nos autos que o recorrente empregou violência excessiva em desfavor da vítima, deferindo-lhe inúmeras facas que lhe causou, pelo menos, 07 (sete) lesões, conforme extrai-se do Laudo n° 2016.02.001026-TAN (Num. 12378540 – Pág. 1/3).

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado asseverou que o acusado apresenta maus antecedentes, “
nos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme Certidão de Antecedentes Id 79760315 - item 5 (com Sentença Condenatória)”.

Não obstante tal consideração, importa consignar que o processo contido no item 05 da Certidão Judicial Criminal do recorrente, processo n° 0001687-38.2019.8.14.0080 (Num. 12378579 – Pág. 1/2), apesar de possuir sentença condenatória, não transitou em julgado, eis que possui apelação criminal pendente de julgamento neste E. Tribunal.

Sendo assim, por se tratar de ação penal em curso, não é possível sua utilização para fins de exasperação da pena-base, considerando o teor da Súmula 444 do STJ.

E, tendo por consideração que nenhuma das ocorrências registradas na Certidão Judicial Criminal do recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado,
procedo o decote da circunstância dos antecedentes criminais
.

No que tange

a
conduta social
o Juiz Presidente a considerou desfavorável por entender que “
conforme depoimentos nesta

oportunidade, resta-lhe desfavorável, visto que relatado o temor de condutas do réu que afronta inclusive autoridades e policiais, afirmando ainda que não trabalha e o comportamento é desregrado
”.

Ora, a testemunha arrolada pela acusação, Sr. José Silvano Barcelar de Sousa, afirmou em Plenário do Tribunal do Júri, esclareceu que tem medo do recorrente, eis que já viu ele desrespeitando autoridades, batendo de frente com a polícia (Num. 12378603 – Pág. 1).

Veja-se, assim, que a fundamentação utilizada pelo magistrado possui embasamento concreto, não se referindo a aspectos abstratos.

Ademais,
entendo que tal fundamentação se mostra adequada
, eis que na análise do vetor da conduta social cabe ao magistrado examinar o relacionamento do acusado no meio familiar, sua integração comunitária e sua responsabilidade funcional, isto é, os aspectos sociais do comportamento do sentenciado.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, o magistrado a considerou desfavorável eis que “
não constam provas incólumes de que a vítima contribuiu para o crime contra a sua vida
”.

Não obstante tal argumentação, importa evidenciar que o vetor do comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, assim, em caso de não interferência do ofendido na prática do crime,
esta deve ser neutralizada
, o que configura o caso em epígrafe.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime),
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir agravantes ou atenuantes, convertendo a pena-base em pena provisória. O recorrente, por sua vez, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É sabido que o
presidente da sessão do júri somente poderá considerar na dosimetria
“
as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
”, por expressa previsão do art. 492, I, alínea “b” do CPP.

E, em se tratando da atenuante da confissão espontânea, considerando que os jurados não fundamentam suas decisões, consolidou-se o entendimento de que o acusado fará jus a esta atenuante quando tal tese tenha sido debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

In casu
, o recorrente pleiteia que seja reconhecida em seu favor a confissão realizada na audiência preliminar, perante o juízo singular. Ocorre que
tal confissão não foi confirmada em Plenário do Júri, uma vez que o recorrente não compareceu ao julgamento
, tendo sido considerado revel, nos termos do art. 367 do CPP.

Ademais,
sequer a defesa técnica arguiu a referida atenuante quando da fase de debates
. Note-se que consta na Ata do Tribunal do Júri (Num. 12378589 – Pág. 13/15) que, em sede de debates, a defesa “
pugnou pela absolvição do acusado e, em sua negativa, pugnou pela diminuição da pena por não existir motivo fútil associado ao crime, bem como ser o acusado semi-imputável, conforme laudo
”.

Diante disso, não razões para reconhecer em favor do acusado a atenuante da confissão.

Na
terceira fase da dosimetria
, o Juiz Presidente reconheceu em favor do recorrente a causa de diminuição da pena referente a semiimputabilidade, reduzindo a pena em metade, o que mantenho dado a conclusão do Laudo n°2020.01.000108-PSQ (Num. 12378546 – Pág. 4/7) e, então,
fixo a pena final do recorrente em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

O magistrado estabeleceu o
regime fechado
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, o que mantenho, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal a fim de afastar a valoração negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais e comportamento da vítima, fixando a pena final do recorrente em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,
09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Súmula 160 do STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.

[2]
Súmula 713 do STF: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Belém, 08/11/2023